Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).

2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.

3. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir o demandado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. No entanto, faz-se necessário estabelecer o limite máximo, sob pena ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.